Tribunal: TJDFT
Processo: 0713034-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). NECESSIDADE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24H. DECISÃO QUE ACRESCENTA TAL SERVIÇO EM BENEFÍCIO DE IDOSA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou à ré que acrescente ao serviço de home care da agravada, o acompanhamento de técnico de enfermagem por 24h, no prazo de 5 dias, sob pena de multa.
2. No caso, de acordo com o relatório médico emitido pela geriatra que acompanha a idosa, restou demonstrado que o quadro clínico da agravada é de maior complexidade e necessita de cuidados técnicos de enfermagem contínuos com assistência 24 horas.
3. Conforme já consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la.
4. Em consequência, firma-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir-se o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tipo de exame ou tratamento por este indicado, tal como ocorreu no presente caso.
5. Precedente jurisprudencial: “[...] apenas o médico assistente, após análise detalhada do caso clínico, é quem possui a atribuição de prescrever a terapêutica mais adequada ao paciente. Assim, não cabe ao plano de saúde limitar/excluir no contrato a prestação dos serviços médicos em regime domiciliar, quando necessário ao tratamento do enfermo. Logo, incumbe à agravante o dever de cobrir a totalidade dos gastos com o tratamento realizado pela autora. [...].” (TJDFT, 2a Turma Cível, 07083226920188070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, PJe 12/09/2018).
6. O prazo para cumprimento da obrigação, fixado em 5 (cinco) dias, não se revela exíguo, mormente quando a agravante não logrou apresentar qualquer justa causa para o não cumprimento da obrigação no prazo consignado.
7. Agravo de instrumento improvido.